Tribunal: TJSP
Processo: 1008086-44.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Razões recursais dissociadas do contido na decisão embargada – Impossibilidade do seu exame – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008086-44.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MILTON ANTONIO KFOURI e CLÉRIA FERNANDES KFOURI, é embargante
EDSON GIUSTI e Apelado EDSON GIUSTI e Embargado IRENE SCHUNCK
ALFERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008086-44.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 39164 – AEDG
2
Voto n.o 39164
Embargos de Declaração 1008086-44.2017.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo (F. R. Santo Amaro)
Embargantes: Milton Antonio Kfouri e Cléria Fernandes Kfouri
Embargada: Irene Schunck Alferes
Embargos de Declaração
Razões recursais dissociadas do
contido na decisão embargada Impossibilidade do seu exame
Recurso não conhecido.
Trata-se de embargos de declaração contra o v.
acórdão de fls. 430/440 (autos principais) que, por votação unânime,
afastadas as preliminares, negou provimento ao recurso dos autores, ora
embargantes.
Milton Antonio Kfouri e Cléria Fernandes
Kfouri interpõem os presentes embargos de declaração com fulcro nos arts.
1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, objetivando o
prequestionamento da matéria, bem como a modificação do julgado. Em
confusa e repetitiva petição, afirmam que há omissões e ofensas a alguns
dispositivos legais ressaltando que, em situações especiais, a possibilidade de
acolhimento dos embargos com efeitos infringenciais se faz possível.
Aduzem que: a) a coisa julgada ocorrida na ação em que litigavam Heraldo
da Silva Passos e Gladys Kfouri Silva Passos em face de Irene Schunk
Alferes lhes prejudicou, em clara ofensa ao art. 506, do Código de Processo
Civil e os efeitos da sentença lá proferida atingiu imóvel pertencente a
terceiros, os aqui embargantes; b) mencionando “presente ação rescisória”,
afirmam que o acórdão não apreciou a tese exposta na exordial, violando-se o
art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como quanto à ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008086-44.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 39164 – AEDG
3
de notificação premonitória (Súmula 76 do STJ), do ato jurídico perfeito e
acabado diante da prova do pagamento de todas as notas promissórias (art.
324, do Código Civil); c) o negócio jurídico era hígido, inexistente cláusula
resolutiva expressa, tornando imprescindível manifestação judicial, a teor do
art. 474 do Código Civil, d) a decisão “colegiada adotou praticante os
mesmos fundamentos do acórdão impugnado restando, pois, omissão quanto
ao prequestionamento do art. 5o, incisos, XXXVI, LIV e LV a CF; LIDB,
art.6, parágrafo 1o; CC, arts. 324 e 472; CPC, arts. 926 e Súmulas 76 do
E. STJ” (textual, fls. 5) e e) o acórdão não emitiu nenhum juízo de valor
referente às violações jurídicas apontadas e debatidas na petição inicial,
emenda e réplica.
É o relatório.
Leitura das presentes razões recursais dão
conta de que os embargantes dirigem-se a outro julgado, pois além de não
combater diretamente o acórdão de fls. 430/440, fazem menção à “ação
rescisória” (fls. 4), à petição inicial (fls. 4/5), emenda e réplica (fls. 5) bem
como ao reconhecimento havido no acórdão de “rescisão amigável” do
negócio em que litigaram apenas Heraldo da Silva Passos e Gladys Kfouri
Silva Passos em face de Irene Schunk Alferes (fls. 5).
Assim, diante da dissociação entre as razões
dos presentes embargos e os fundamentos do acórdão de fls. 430/440 (autos
principais), não conheço do recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator